Tribunal: TJMT
Processo: 1012390-31.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012390-31.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLEDERSON VIANA ALVES - CPF: 497.593.102-87 (ADVOGADO), VALDESON GOMES DOS SANTOS - CPF: 665.511.022-04 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E DE ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenado à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal), com fundamento na suposta fragilidade probatória e na retratação expressa da vítima e de sua genitora, alegando que a condenação se mostra manifestamente contrária à evidência dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir o conjunto probatório já analisado e decidido em apelação criminal; (ii) se há prova nova idônea a justificar a revisão da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta ao mero reexame das provas produzidas e já apreciadas em sede de apelação, devendo se fundar na apresentação de prova nova ou na demonstração de error in procedendo ou in judicando, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal.

4. A tese defensiva foi amplamente analisada e rejeitada pelo colegiado da Primeira Câmara Criminal, que reconheceu a suficiência probatória para a condenação, inclusive afastando a retratação da vítima e de sua genitora, por entender que esta se deu em razão de temor reverencial e que a autoria e materialidade delitivas restaram evidenciadas por outros elementos de prova robustos.

5. Inexistente a apresentação de prova nova, regularmente produzida sob o crivo do contraditório, e ausente demonstração de erro judicial, é inadmissível o conhecimento da revisão criminal que visa apenas à rediscussão de matérias já decididas.

6. A revisão criminal não se confunde com nova apelação, sendo incabível sua utilização para simples reavaliação do conjunto probatório ou substituição do juízo formado pela instância competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento: [1. É incabível a revisão criminal que visa apenas à rediscussão do conjunto probatório já apreciado em sede recursal, sem a apresentação de prova nova e idônea. 2. A revisão criminal não se presta a substituir a apelação, nem constitui meio adequado para reexame de fatos e provas já decididos.]

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 217-A; CF/1988, art. 5º, inciso XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 526.904/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2021; TJMT, RC nº 1017764-38.2019.8.11.000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
V. G. dos S.
, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, em face do v. acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que proveu parcialmente à apelação defensiva nos autos de Ação Penal nº. 0001106-66.2008.811.0088, readequando à pena para 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Sustenta assim que o revisionando foi condenado injustamente.

Pretende a absolvição, sob o argumento de que inexiste prova judicializada, revela-se frágil o acervo probatório coligido aos autos, além de haver retratação expressa da vítima e de sua genitora, elementos que, segundo sustenta, tornam a condenação manifestamente contrária à evidência dos autos, em clara afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

A pretensão liminar de suspensão da execução provisória da pena foi analisada e indeferida.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pelo
não conhecimento da revisional
, assim ementando:

“Estupro de vulnerável – Almejada absolvição sob o argumento de que inexiste prova judicializada, revela-se frágil o acervo probatório coligido aos autos, além de haver retratação expressa da vítima e de sua genitora, elementos que, segundo sustenta, tornam a condenação manifestamente contrária à evidência dos autos, em clara afronta ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal – Não conhecimento – A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, nem tampouco sob o pretexto da narrativa de “revisitar” as provas, já exaustivamente analisada pelo colegiado da Primeira Câmara Criminal no julgamento da Apelação Criminal n. 0001106-66.2008.811.0088 – As teses relativas à suposta fragilidade do acervo probatório reunido, bem como na retratação expressa da vítima e de sua genitora, já foram amplamente enfrentadas no julgamento da Apelação Criminal nº 0001106-66.2008.811.0088 pela c. Primeira Câmara Criminal desse e. TJMT, que à unanimidade, manteve a responsabilização penal do revisionando pelas condutas imputadas – Revisional foi utilizada indevidamente neste ponto, como se fosse uma apelação - “Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.”(TJMT - N.U 1000135- 75.2024.8.11.0000) – Não tendo o requerente apresentado nenhum dado novo capaz de demonstrar erro ou avaliação do quadro probatório que embasou o acórdão revisionando, não há plausibilidade na pretensão de rediscussão do que já foi decidido – A reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal/acórdão condenatório ensejam a extinção, sem julgamento do mérito da revisional (TJMT, RC nº 1017764-38.2019.8.11.000)– Pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela apelação criminal nº. 0001106-66.2008.811.0088, assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL — SENTENÇA CONDENATÓRIA - ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) — PRETENSÃO RECURSAL— I. ABSOLVIÇÃO — 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ANCORAR O DECRETO CONDENATÓRIO – DEPOIMENTOS INCONSISTENTES - VITIMA COM 15 ANOS DE IDADE QUE NEGA OS FATOS NA PERSECUTION CRIMINIS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA - IMPERTINÊNCIA - DECLARAÇÕES SEGURAS, FEITAS POR TESTEMUNHAS DE VISO, COERENTES COM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VITIMA NA FASE INVESTIGATÓRIA - 2. PEDIDOS ALTERNATIVOS — PRETENDIDA APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR A INCIDÊNCIA DOS DITAMES DA LEI N° 12.015/09 — INVIABILIDADE - ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 12.015, DE 07-08-2009 — ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL — NOVO TIPO PENAL EM RAZÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL DO OFENDIDO NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL — DOSIMETRIA BENÉFICA AO AGENTE - PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA BASE — VIABILIDADE - PENABASE EXARCEBADA SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTA-ÇÃO — CIRCUNTANCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A retratação, em Juizo, pela ofendida infante, da afirmação antes feita sobre a existência e autoria de crimes sexuais por ela experimentados deve ser entendida como razoável resistência à brutal violação da sua intimidade a estranhos, de forma a se preservar de humilhação, vergonha e desdita pela exposição dos fatos por ela experimentados, não como fator de enfraquecimento da prova, especialmente quando a versão prestada na fase inquisitorial encontra arrimo no forte e seguro testemunho de sua genitor, da conselheira tutelar, e do policial militar, que presenciaram os fatos. 2. O fato descrito nos autos submune-se ao tipo penal do art. 217-A, intitulado estupro de vulnerável, instituido pela Lei n. 12.015 de 07/08/2009. Como a Lei é mais benéfica, deve retroagir.. 3. Verifica-se que as circunstancias contidas no artigo 59 do Código Penal, foram consideradas como favoráveis ao apelante, não havendo embasamento concreto a fixação da pena-base acima do mínimo legal." (sic - id. 281358886)

O turno defensivo sustenta a
inexistência de provas suficientes para a condenação, ante a
fragilidade probatória e a retratação expressa da vítima e de sua genitora.

Quanto a pretensão de absolvição do crime de estupro de vulnerável, constato que o périplo do turno defensivo se mostra ansioso e desconectado do quadrante processual, não guardando a intimidade e a acurada cautela que o mencionado instrumento revisional exige.

Nessa entoada, verifica-se facilmente que o defensor destina tempo dissertando sobre matérias já analisadas na apelação criminal que confirmou a sentença condenatória, se valendo do mesmo caminho já percorrido, para compor a presente revisão criminal.

Quanto a fragilidade das provas contidas nos autos e a retratação da vítima e sua genitora, tal questão foi alvo da análise pelo relator da apelação criminal e submetida ao colegiado para julgamento.

Ao enfrentar a questão, o Exmo. Des. Relator, assim decidiu:

“(...) O relato feito pela vítima foi confirmado na fase policial por sua genitora Judite da Cruz Costa Manos, a qual realçou, inclusive, que o acusado chegou a lhe confessar a prática dos abusos sexuais contra sua filha (...)

(...) infere-se que tanto a vítima como sua genitora foram uníssonas em afirmar que o Mu aproveitava o fato desta última fazer uso de medicamento, cuja ingestão causava sonolência, para praticar os abusos sexuais, destacando, ainda, que nas ocasiões em que a Sra Judite ao ingeria tal medicamento o acusado a obrigava a ingeri-los com o fito de cometer o ilícito penal na clandestinidade.

Por outro lado, do depoimento prestado pela vítima na fase policial, extrai-se que a mesma admitiu temer por sua segurança e de sua genitora, caso o padrasto soubesse que foi relatado à. polícia os abusos praticados. Tal temor, com certeza, explica a retratação feita por ela e por sua mãe posteriormente nos autos da ação penal que tramitava perante o Juízo da Comarca de Ministro Andreazza-RO (fls. 292/293), razão pela qual merece ser considerada de valor relativo e recebida com reservas.

Ademais, os depoimentos prestados nas fases policial e judicial pela conselheira tutelar Naide Soares de Souza (fls. 46/48 e 202/203) e pelo policial militar Claudionor de Abreu Júnior (fls. 15 e 236) servem tanto para corroborar a tese acusatória, quanto para derruir a retratação feita em juizo pela vítima e sua genitora, pois são eles que, além de idôneos, mesmo não tendo presenciado os fatos, atenderam inicialmente a menor e prestaram suas declarações imunes de qualquer pressão e, ainda, proferiram em todas as oportunidades em que foram ouvidos assertivas harmônicas e coerentes.

(...) Assim sendo, constata-se que há provas suficientes de que o acusado constrangeu a vítima a praticar com ele, por diversas vezes, conjunção carnal, conforme se extrai da perícia que atesta a ocorrência de conjunção carnal (fls. 41/42) e das declarações extrajudiciais da vítima e de sua genitora, as quais estão corroboradas pelos depoimentos prestados judicialmente pelas testemunhas Naide Soares de Souza e Claudionor de Abreu Júnior.

Portanto, a retratação da vitima e de sua genitora não deve obstaculizar a condenação do réu, até porque, consoante se abstrai dos julgados abaixo colacionados, é comum as vítimas se retratarem, nos casos de violência praticada dentro do ambiente doméstico, por temor reverenciai, razões afetivas, dependência econômica ou medo de futuras represálias.

(...) Assim, não há que se falar em insuficiência probatória para embasar a condenação, eis que a conduta delitiva relatada pela vitima restou demonstrada na prova oral coligida tanto em sede policial quanto em juizo, hábil a amparar o edito condenatório, sendo, portanto, inviável a almejada absolvição, mormente porque, como já frisado; em delitos contra os costumes, a palavra da vitima adquire considerável relevância em face das condições e especificidades como é praticado.

Diante da análise do contexto probatório, evidenciam-se indene de dúvida a autoria e materialidade delitiva, pois a tese defensiva no sentido de inexistência de provas robustas para embasar o decreto condenatório ao possui amparo nos autos (...)” (sic - id. 281358886)

No caso exposto e ora tratado, verifico que as condições exigidas pelo artigo 621 e seus incisos, do Código de Penal não são respeitadas e preenchidas pela defesa, uma vez que há necessidade de prova nova que vá ao encontro da pretensão defensiva, porém, vale-se o turno defensivo, no sentido de alegar que as provas contidas nos autos não são suficientes para a condenação do réu, especialmente quanto a retratação feita pela vítima e sua genitora.

Não obstante a taxatividade normativa do artigo supramencionado,
o requerente não equipou a presente ação de revisão criminal com a prova nova,
que deve ser produzida inclusive em sede de justificação, sendo a conduta ora posta, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada, o que invariavelmente demonstra a impossibilidade do anseio defensivo ser conhecido nesse particular argumentativo, por não estar em acordo com o disposto no inciso II, do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Assim expressa o artigo 621 do Código de Processo Penal:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

É da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça que a nova prova só pode ser aceita e examinada se precedida da imprescindível justificação judicial sob o crivo do contraditório no foro da condenação.

Nesse sentido:

“Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).” (RHC 152.297/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/09/2021).

O requerente pretende a mera revisão dos fatos já analisados no recurso de apelação criminal nº. 0001106-66.2008.811.0088.

Assim, pelo norte apresentado, entendo ser a ação revisional de ordem
sui generis
, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros.

Entendo que a revisão criminal é uma ação penal, pertencente à instância
ad quem
, pela qual, tem por finalidade, a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em julgado, corrigindo-se eventuais casos de erros produzidos pelo Judiciário e, por violar a coisa julgada.

Desta feita, sua utilização deve ser adstrita às hipóteses enumeradas taxativamente pela lei.

Acerca da impossibilidade de se conhecer do pleito na ação de revisão criminal por carência da ordem prevista nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal; Plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância, ex vi do artigo 67, do Código Penal; O quantum de aumento pela figura continuada reconhecida entre os crimes de homicídios qualificados e sacramentada na fração de 1/3 (um terço), não se mostra desarrazoada e está em conformidade com a discricionariedade regrada conferida ao juiz, encontrando retaguarda também em recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1007978-96.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11/08/2021).

O STJ caminha no mesmo sentido:

“É firme o entendimento desta Corte Superior de que não cabe "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 5. Ordem denegada. (HC 526.904/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2021).

Repisando o entendimento já exposto, admitir a rediscussão da questão fática importa na utilização da revisão criminal, como recurso de apelação, o que não se viabiliza, pois os argumentos compostos da revisão ora tratada constituem verdadeira repaginação discricionária dos temas já exaustivamente analisados e debatidos por ocasião dos julgamentos na instância
a quo
e
ad quem
, transitado em julgado.

Frise-se, a revisão criminal não se presta ao simples reexame da prova, como se fosse uma nova apelação.

Assim sendo, em consonância com o parecer, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, pela caracterizada ausência de requisito básico para a validação da revisão criminal, qual seja, os requisitos elencados no artigo 621 do
codex
processual penal, conforme exigência legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025